Tribunal: STF
Processo: RE 117860
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1989-02-21
Data de publicação: 1989-02-21

Ementa:
APELAÇÃO. ERRO ESCUSAVEL. SE O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, ÓRGÃO
DA ACUSAÇÃO, APELOU DA SENTENÇA FAVORAVEL AO RÉU, DANDO-SE COMO
REPRESENTANTE DA UNIÃO FEDERAL, PODE SER SANADO O EQUIVOCO, NOS
TERMOS DO ARTIGO 568 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ESCUSAVEL O
EQUIVOCO, TENDO EM VISTA A DUPLA FUNÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DA
REPUBLICA - MINISTÉRIO PÚBLICO E REPRESENTANTE DA UNIÃO FEDERAL.
SE SE NOMEOU UNIÃO FEDERAL, NA PETIÇÃO DO RECURSO, DEU-SE COMO
REPRESENTANTE DELA E NÃO COMO PARTE NO PROCESSO PENAL.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.